Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Extinção de condomínio sobre veículos partilhados em divórcio. Gratuidade de justiça. Pressupostos presentes. Pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal. Inadequação do meio. Insurgência contra aspecto da sentença sem conteúdo decisório desfavorável. Ausência de interesse recursal. Audiência de conciliação não realizada. Ausência de prejuízo. Alienação judicial de bem indivisível. Venda unilateral de um dos bens sem anuência da coproprietária. Apuração do valor remanescente na fase adequada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que: (i) declarou extinto o condomínio sobre veículos partilhados em ação de divórcio; (ii) autorizou a alienação judicial de um dos automóveis pelo valor mínimo da avaliação; e (iii) determinou a partilha igualitária do saldo.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se se defere a gratuidade de justiça ao apelante; (ii) saber se é cabível conhecer de pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar da apelação; (iii) saber se há interesse recursal quanto à insurgência manifestada em relação a ponto da sentença sem conteúdo decisório desfavorável; (iv) saber se a ausência de audiência de conciliação acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo; e (v) saber se a partilha no divórcio torna desnecessária a ação de extinção de condomínio.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade pode ser deferida quando presentes elementos documentais mínimos de hipossuficiência, à luz das balizas fixadas em julgamento repetitivo, dispensado o recolhimento do preparo recursal.
4. O efeito suspensivo dirigido ao órgão julgador deve ser formulado por requerimento autônomo, não sendo adequado apresentá-lo como preliminar da apelação.
5. O interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, inexistente quando a parte impugna capítulo não desfavorável da sentença ou veicula insurgência sobre matéria não decidida no provimento jurisdicional recorrido.
6. A não realização de audiência de conciliação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo a instrumentalidade das formas.
7. A subsistência de copropriedade sobre bem indivisível legitima a ação de extinção de condomínio e autoriza a alienação judicial quando inexistente acordo entre os condôminos, assegurada a divisão proporcional do produto.
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 334, 85, § 11, e 509, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178; TJDFT, Acórdão 2015838, 0720078-39.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; Acórdão 2018074, 0722094-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.07.2025; e Acórdão 2083586, 0739343-16.2025.8.07.0001. Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026; e Acórdão 2085530, 0721070-80.2025.8.07.0003. Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, j. 29/01/2026.